Tribunal: STF
Processo: Rcl 60478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Interglass Comércio de Ferragens e Acessórios para Vidros Ltda, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010376-37.2022.5.15.0097.



    O reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 629.053 (tema 497), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.



    Relata que, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por Jaiane de Oliveira Silva, ora beneficiária, restou condenado ao pagamento de indenização substitutiva, decorrente de demissão sem justa causa em período de estado gravídico.



    Diante disso, alega que foi imputada responsabilidade objetiva à empresa reclamante, porquanto esta desconhecia o fato da empregada encontrar-se gestante no momento da dispensa.



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos seguintes termos:



    “No caso em apreço, o exame de ultrassonografia obstétrica juntado aos autos (fls. 18), realizado em 12/2/2022, informa idade gestacional em torno de 17 semanas e 5 dias, ou seja, com início por volta de 11/10/2021, dentro, portanto, do período contratual, tendo em vista que a rescisão do contrato de trabalho operou-se em 19/01/2022. 



    Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo do patrono da Reclamada, entendo que a r. Sentença não comporta qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Apenas para que não se alegue omissão, observe a Recorrente que, o previsto no Art. 496 da CLT, no sentido de que a estabilidade somente poderia ser convertida, em indenização, caso fosse desaconselhável a reintegração, por conta da incompatibilidade resultante do dissídio, não se amolda à estabilidade constitucional prevista no Art. 10, Inciso II, Alínea ‘b’, do ADCT, ante os fundamentos acima expostos. 



    Ademais, olvida-se a Reclamada de que o contido no Art. 496 da CLT, é desdobramento do estabelecido nos Artigos anteriores, quanto à instauração de processo de inquérito (dissídio), para apurar falta grave do empregado estável, hipótese absolutamente diversa da garantia provisória de emprego da empregada gestante. 



    Além disso, a Reclamante justificou, na Inicial, ser inviável sua reintegração na Reclamada, em razão de se tratar de gestação de risco, por possuir ovários policísticos, conforme comprova o documento médico de fls. 17, o que não foi impugnado pela parte contrária. 



    Por fim, impende registrar que o decidido em outros processo judiciais não vincula este Juízo, sendo imperioso frisar, novamente, ser objetiva a responsabilidade da empresa, quanto à estabilidade provisória decorrente do Art. 10, Inciso II, Alínea ‘b’, do ADCT, tendo como único requisito, para se efetivar o direito à reintegração ou indenização substitutiva, a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, conforme definido pelo E. STF, nos termos da tese firmada no Tema 497 de Repercussão Geral. 



    Recurso não provido, portanto”. (eDOC 9, p. 6 - ID: f39d8273)



    Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, fato que motivou a interposição de agravo remetido para este Supremo Tribunal (ARE 1.425.128/SP).



    Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verifica-se que o citado ARE 1.425.128 teve seguimento negado pela Presidência desta Corte, por incidência da Súmula 281/STF.



    Interposto agravo regimental, o Plenário desta Corte negou provimento ao recurso (DJe 31.5.2023), tendo então transitado em julgado na data de 8.6.2023.



    Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 10 - ID: 1fe2707e), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 20.6.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não alcança a reclamante.



    Isso porque, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que impugna acórdão do TRT já analisado por esta Corte, em sede de agravo em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente